Tribunal: TJMT
Processo: 1012024-65.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Vistos etc.
O Ministério Público Estadual suscitou Conflito Negativo de Competência em face do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT e do Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, com o objetivo de ver declarada a competência do primeiro suscitado para julgar o processo executivo de pena movido contra José Evangelista dos Santos.
Em linhas gerais, assevera que “o reeducando, após cumprir a pena em regime fechado na penitenciária de Rondonópolis, foi progredido para o regime semiaberto e, posteriormente, para o regime aberto pelo Juízo da Comarca de Rondonópolis. Na oportunidade, deu continuidade por dois meses consecutivos ao cumprimento da pena na referida Comarca, quando, então, evadiu-se do cumprimento da pena, fazendo com que o Juízo retromencionado determinasse a expedição de mandado de prisão, bem como a suspensão cautelar do regime de cumprimento de pena do reeducando para o fechado”.
Ademais, esclarece que “a competência não se altera em razão da evasão do condenado” e que o reeducando iniciou o cumprimento da pena na Comarca de Rondonópolis-MT, ingressando no sistema penitenciário dessa localidade.
Desta forma, busca ver declarada a competência do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT para processar o executivo de pena sob enfoque, com consequente expedição de ordem para que o Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT encaminhe os autos àquele Juízo (ID 45454235).
Foram anexados documentos (ID 45473966 a 45473970).
Feito esse breve relato e diante da ausência de pedido de liminar, admito o processamento da demanda (vide art. 116, caput, do CPP).
Requisitem-se informações aos Juízos suscitados, consignando que deverão ser prestadas em até 15 dias, conforme disposto no art. 116, § 3o, do CPP e no art. 204 do RI/TJMT.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, a teor do que estabelecem o art. 116, § 5o e o art. 206 do RI/TJMT.
Após, conclusos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator